Tribunal: STF
Processo: ARE 1476012
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 15, fls. 1-2): 



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. ACORDO COLETIVO. EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA. O quadro delimitado pelo Tribunal Regional revelou que o autor trabalhava em dois turnos distintos, com alternância de horário, abrangendo os períodos diurno e noturno (de 06h00 às 15h48min e de 15h48min à 01h09min), o que caracteriza o sistema de turnos ininterruptos de revezamento. Por outro lado, alega a reclamada que a norma coletiva previu carga horária superior a 8 horas em tal situação, para compensar o sábado não trabalhado. Em decorrência, extrai-se do acórdão regional que o autor laborou em jornadas alternadas de 8h48min e 8h21min, já descontados os intervalos intrajornadas de 1 hora. Ora, o caráter excepcional desse tipo de trabalho, em razão dos prejuízos físicos, emocionais e sociais que a alternância constante de turnos acarreta ao empregado, exige que as exceções autorizadas pelo ordenamento jurídico sejam aplicadas com rigor. Assim, admite-se apenas e tão somente o elastecimento da jornada para a duração máxima de oito horas e exige-se o cumprimento fiel da previsão normativa. Ultrapassado esse limite, como no caso dos autos, todo ajuste torna-se inválido e passa a ser devida a remuneração extraordinária do trabalho prestado além da 6ª hora diária. Nesse sentido andou a jurisprudência desta Corte ao editar a Orientação Jurisprudencial nº 360 da SBDI-1. Nesse contexto, a tese recursal está superada pela iterativa e notória jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. Incidem, no caso, o disposto no artigo 896, § 7º, da CLT e o teor da Súmula nº 333 do TST. Agravo conhecido e não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA alega violação ao art. 5º, II, XIII, XXII, XXIII, XXXV, LIV c/c art. 170, bem como ao art. 7º, XIII, XIV, XXVI, todos da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido “considerou absolutamente nula a jornada do Recorrido em 2 (dois) turnos alternantes de trabalho de 2ª à 6ª feira das 6:00hs às 15:48hs e das 15:48hs às 1:09hs., para compensar o não-trabalho nos sábados, mas sempre respeitada a jornada semanal de 44 horas, apesar desses 2 turnos alternantes terem sido autorizados, expressamente, em Acordo Coletivo de Trabalho celebrado com o poderoso Sindicato dos Metalúrgicos de Betim/MG” (Vol. 17, fl. 17). 



    Afirma que “os Acordos Coletivos de Trabalho acostados [aos] autos, que estabeleceram esse tipo de 2 (dois) turnos alternados para compensar o não-trabalho de 4 horas do sábado durante a semana de 2ª à 6ª feiras, são atos jurídicos perfeitos e acabados, celebrados com plena participação do Sindicato Profissional, e nos exatos moldes do art. 7º, XIII e XIV, da Constituição [...]” (Vol. 17, fl. 32). 



    Nessa linha, aduz que o “inciso XIII do art. 7º, da Constituição, ao prever a compensação de horários, permite, por consequência, que haja a possibilidade de se acrescer na jornada de 2ª à 6ª feira as 4 (quatro) horas pelo não-trabalho aos sábados” (Vol. 17, fl. 33). 



    Realça que “a Súmula n. 423 do E. TST, ao falar em limite de 8 horas diárias, não está pretendendo invalidar os instrumentos coletivos que estabelecem jornada maior ou trabalho a mais em determinados dias para compensar o não-trabalho em outros. Com isso, o v. acórdão recorrido não reconheceu o Acordo Coletivo de Trabalho, violentando o art. 7º, XXVI, da Constituição” (Vol. 17, fls. 42-43). 



    Defende, ainda, que “os 48 minutos trabalhados além das 8 horas de 2ª à 6ª feira pelo Recorrido, como previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho, não são considerados como extras e muito menos podem servir de motivo para anular a jornada diária regularmente ajustada em pacto coletivo, especialmente porque nestes autos a jornada era das 6: 00hs às 15: 48hs e das 15: 48hs às 1:09hs, de 2ª à 6ª feiras para compensar o não-trabalho aos sábados, mas se respeitando as 44 horas semanais nessa compensação” ( Vol. 17, fl. 43). 



    Por fim, argumenta que “inexiste lei [...] que vede essa modalidade de 2 turnos alternantes de trabalho por ser ela danosa à saúde do trabalhador. Não existe, por sinal, nos autos qual quer ele mento fático ou de direito que dê sustentação à alegação de o Recorrido ter apresentado qualquer tipo de doença decorrente do trabalho nesses 2 turnos alternantes” (Vol. 17, fl. 51). 



    Na sequência, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. requer a suspensão do processo para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.046 de Repercussão Geral (Vol. 19). 



    Na sequência, o RE foi sobrestado na origem (Vol. 23). 



    Após o julgamento de mérito do Tema 1.046-RG, o Juízo de origem, inicialmente, afastou a sua aplicação à hipótese dos autos, uma vez que não se trata de invalidade de norma coletiva, mas de seu descumprimento (Vol. 25, fls. 10-11). No mais, inadmitiu o apelo extremo aplicando os óbices sumulares 279 e 454 do STF (Vol. 25). 



    No Agravo, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 279/STF e 454/ STF (Vol. 27, fls. 2-4). Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no apelo extremo. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Vol. 15, fl. 13):



    “TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO - ACORDO COLETIVO - EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA 



    A parte ré defende a validade da jornada contratual em 2 (dois) turnos alternados de trabalho de 2ª à 6ª feira das 6h às 15h48m e das 15h48m às 1h09m respeitada a duração semanal de 44 horas. Alega que os 48 minutos a mais na jornada de 8 horas de 2ª à 6ª feira são para compensar os sábados não trabalhados. Aduz que juntou os Atestados de Saúde Ocupacional-ASOs, não impugnados, que demonstram a plena higidez física do autor para o trabalho. Acresce que nem a Constituição e muito menos a Portaria n. 3.214/78, do Ministério do Trabalho, estabelecem que essa jornada em 2 turnos alternados de trabalho é prejudicial à saúde do trabalhador. Aduz que tais Acordos Coletivos de Trabalho são atos jurídicos perfeitos e acabados, celebrados com plena participação do Sindicato Profissional, e nos exatos moldes do artigo 7º, XIII e XXVI, da Constituição, que foi dinamizado pelo artigo 59, § 2º, da CLT. Aponta violação dos artigos 7º, XIII, XIV, XXII e XXVI, da Constituição Federal; 818, 154 e 200, da CLT. Indica contrariedade a Súmula nº 423 e à Orientação Jurisprudencial nº 360 da SDI-1 do TST. Transcreve jurisprudência. 



    Eis o teor da decisão: 



    “Consoante se extrai dos autos, os controles de ponto juntados com a defesa evidenciam que o reclamante, ao longo do contrato de trabalho, prestou serviços em dois turnos que se alternavam semanalmente, cumprindo jornada das 06h00min às 15h48min ou das 15h48min à 01h09min, o que, no entender da eg. Turma, configura trabalho em turnos ininterruptos de revezamento e, por conseguinte, garante o enquadramento do trabalhador na jornada especial de 6 horas diárias, como tal prevista no inciso XIV do artigo 7º da CF/88. 



    A propósito, a OJ 360 da SDI-1 do TST assim preconiza: (...). 



    Por outro lado, o acordo coletivo aplicável à categoria prevê a "jornada de trabalho em dois turnos alternantes", estabelecendo, em sua cláusula primeira que "É considerado como sistema de turnos alternantes (revezamento) o labor em dois turnos de revezamento nos seguintes horários: matutino das 06:00 às 15:48 e vespertino, das 15:48 às 01:09, ambas as jornadas se iniciando de segunda a sexta-feira" (ID 8848a2c). 



    No entanto, configurado o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, a negociação coletiva só poderia elastecer a jornada diária até 8h, razão pela qual são ineficazes os acordos coletivos que estabeleceram a compensação da jornada em número excedente ao limite previsto na Súmula 423 do TST, não se cogitando de violação ao art. 7º, XXVI da CR/88. 



    Incide na espécie, ainda, o posicionamento consolidado por meio da Súmula 38, item I, deste Regional, no seguinte sentido: "É inválida a negociação coletiva que estabelece jornada superior a oito horas em turnos ininterruptos de revezamento, ainda que o excesso de trabalho objetive a compensação da ausência de trabalho em qualquer outro dia, inclusive aos sábados, sendo devido o pagamento das horas extras laboradas acima da sexta diária, acrescidas do respectivo adicional, com adoção do divisor 180.".



    Veja-se que o reclamante trabalhava oito horas e quarenta e oito minutos diários de segunda a sexta-feira, extrapolando, dessa forma, o limite estabelecido pela súmula, não se mostrando relevante o fato desse excesso de labor ter por finalidade a compensação do trabalho aos sábados. Note-se, ainda, que nem mesmo a jornada pactuada em norma coletiva era respeitada, já que os controles de ponto citados registram o trabalho aos sábados em diversas oportunidades ao longo do período contratual (ID 959dc4c - Pág. 1 a 107). 



    (...)



    Pois bem. 



    Nos termos da Súmula nº 423 do TST, é válida a norma coletiva que fixa jornada de até oito horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento: 



    […]



    Contudo, não é essa a hipótese dos autos. 



    O quadro delimitado pelo Tribunal Regional revelou que o autor trabalhava em dois turnos distintos, com alternância de horário, abrangendo os períodos diurno e noturno (de 06h00 às 15h48min e de 15h48min à 01h09min), o que caracteriza o sistema de turnos ininterruptos de revezamento. 



    […]



    Por outro lado, alega a reclamada que a norma coletiva previu carga horária superior a 8 horas em tal situação, para compensar o sábado não trabalhado. Em decorrência, extrai-se do acórdão regional, que o autor laborou em jornadas alternadas de 8h48min e 8h21min, já descontados os intervalos intrajornadas de 1 hora. 



    Ora, o caráter excepcional desse tipo de trabalho, em razão dos prejuízos físicos, emocionais e sociais que a alternância constante de turnos acarreta ao empregado, exige que as exceções autorizadas pelo ordenamento jurídico sejam aplicadas com rigor. 



    Assim, admite-se apenas e tão somente o elastecimento da jornada para a duração máxima de oito horas e exige-se o cumprimento fiel da previsão normativa. Ultrapassado esse limite, como no caso dos autos, todo ajuste torna-se inválido e passa a ser devida a remuneração extraordinária do trabalho prestado além da 6ª hora diária. 



    […]



    Incidem, no caso, o disposto no artigo 896, § 7º, da CLT e o teor da Súmula nº 333 do TST, que obstam o processamento de recurso de revista contrário à iterativa e notória jurisprudência deste Tribunal, o que afasta a alegação de violação dos dispositivos invocados, bem como de divergência jurisprudencial.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo.”



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que, além de laborar em turnos ininterruptos de revezamento, que superavam as oito horas diárias, de segunda a sexta-feira, o autor também trabalhava aos sábados, o que descaracteriza o sistema de compensação adotado no acordo coletivo de trabalho. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do acordo coletivo incidente ao caso. Portanto, incidem, ao caso, os óbices das Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”) desta CORTE. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes do Plenário do STF: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Minutos residuais. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.172.253- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2019) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento. Horas extras. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas que regem o acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.185.561-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2019) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 



    3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (ARE 1.272.922-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/3/2021)”.



     



    Por fim, no que diz respeito à ofensa ao art. 5°, II, da CF/1988, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente